Tribunal: TJDFT
Processo: 0740770-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de realização de exame criminológico para a concessão de progressão de regime, com fundamento no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, afastando a aplicação da Lei n.o 14.843/2024 ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (I) definir se a exigência do exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n.o 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alteração promovida na Lei de Execução Penal que impõe a realização de exame criminológico como requisito objetivo para progressão de regime constitui novatio legis in pejus, uma vez que aumenta a severidade na execução da pena, dificultando o acesso a regimes menos gravosos.
A aplicação retroativa de normas penais mais gravosas viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, previsto no artigo 5o, XL, da Constituição Federal, e no artigo 2o do Código Penal, que asseguram que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu.
A saída temporária e o trabalho externo, quando restringidos por leis supervenientes mais gravosas, também possuem natureza penal, submetendo-se ao mesmo princípio da irretroatividade in pejus, devendo ser observada a legislação vigente à época do crime.
A exigência de exame criminológico, mesmo após a edição da Lei n.o 14.843/2024, só pode ser imposta com fundamentação adequada e baseada nas peculiaridades do caso concreto, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Súmula 439/STJ.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça indicam que a retroatividade de normas que impõem novos obstáculos à progressão de regime ou ao usufruto de benefícios deve ser afastada, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A exigência de exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n.o 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus e não pode ser aplicada retroativamente a crimes cometidos antes da vigência da lei.
As normas que restringem a saída temporária e o trabalho externo, quando mais gravosas, possuem natureza penal e estão sujeitas ao princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, arts. 112, §1o, e 122.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 240770/MG, Rel. Min. André Mendonça, j. 2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/09/2022. Súmula 439/SJ e Súmula 26/STF.